Tribunal: TJDFT
Processo: 0739431-43.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0739431-43.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JR MULTIMARCAS EIRELI - ME RECORRIDO: JANAINA JOSE DE MOURA DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto por JR MULTIMARCAS EIRELI - ME em face de sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para "1) DECLARAR rescindido o contrato de compra e venda do veículo CHEVROLET MONTANA CONQUEST, FLEX, PLACA JHC3795, ANO/MOD 2006/2006, COR PRATA, realizado em 17/02/2024 (id 205003109), sem ônus para a parte autora; 2) CONDENAR a requerida, a restituir à parte autora a quantia de R$ 32.990,00 (trinta e dois mil, novecentos e noventa reais), monetariamente corrigida desde a data do seu desembolso e acrescida de juros legais a partir da citação; e 3) CONDENAR a parta requerida a pagar à autora a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, corrigida monetariamente a partir da prolação da sentença, acrescida de juros legais, a contar da citação. Em consequência, RESOLVO o mérito da lide, a teor do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil". A recorrida ofereceu contrarrazões (ID 69457018). Nos termos do art. 42, da Lei 9.099/95, o prazo para a interposição de recurso inominado é de 10 (dez) dias, cuja contagem é feita em dias úteis, nos moldes da Súmula 4, da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal, a partir da ciência da sentença. A recorrente registrou ciência da sentença em 17/12/2024. Por sua vez, termo inicial do prazo para a interposição de recurso pela ré/recorrente foi 19/12/2024, encerrando-se em 30/01/2025, conforme se observa da aba “expedientes” do processo eletrônico. O presente recurso foi interposto em 03/02/2025 (ID 69457011), sendo, portanto, intempestivo. Importante ressaltar que a simples juntada de atestado médico de apenas de 2 (dois) dias, para afastamento de atividades, com CID R53 (código para mal-estar, fadiga, conforme a Classificação Internacional de Doenças), não constitui justa causa apta a devolver o prazo recursal. É sedimentado o entendimento do STJ de que para eventual devolução de prazo recursal em virtude de doença do advogado, deve haver demonstração da absoluta incapacidade de o causídico exercer sua profissão ou substabelecer o mandato, o que não ocorreu nestes autos. Nota-se que o atestado médico apresentado não comprova que o afastamento recomendado a impedia de praticar a defesa processual, especialmente porque o período de afastamento não abrange a integralidade do prazo recursal. Nesse sentido: STJ - AgRg na PET no REsp: 1896059 SC 2020/0242292-7, Relator: Ministra Laurita Vaz, Data de Julgamento: 23/02/2021, T6 - Sexta Turma, Data de Publicação: DJe 01/03/2021; STJ - AgInt nos EDcl no REsp n. 2.072.289/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 28/8/2024; STJ - AgInt no AREsp n. 2.027.433/PB, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 15/6/2022; STJ - AgInt no AREsp n. 2.438.807/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 23/8/2024. Deixo de conhecer o recurso inominado por intempestividade. Custas recolhidas. Condeno a recorrente ao pagamento de honorários fixado em 10% sobre o valor da condenação. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de março de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator